Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de procuração válida e julgou prejudicado o agravo interno anteriormente apresentado. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja conhecida a apelação, sustentando a regularidade da representação processual e a possibilidade de análise do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação; (ii) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade na fundamentação recursal apresentada pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete ao relator, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, como na hipótese de ausência de regularização da representação processual.
4. A irregularidade na representação processual foi identificada já no juízo de origem, com expressa determinação de emenda à inicial e apresentação de procuração válida, o que não foi cumprido pelo autor, tampouco em sede recursal, mesmo após nova intimação.
5. Não cumprida integralmente a determinação judicial, a sentença que indefere a inicial e extingue o feito sem resolução do mérito, com base no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, deve ser mantida.
6. A apelação interposta incorre em violação ao princípio da dialeticidade, ao impugnar questões de mérito não enfrentadas na sentença, a qual se limitou a extinguir o feito por vício formal.
7. Inexistindo fundamentos novos no agravo interno capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso e da ausência de divergência, aplica-se ao recorrente multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de procuração válida impede o conhecimento do recurso de apelação, quando não regularizado o vício após intimação específica, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC.
2. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna fundamentos inexistentes na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, caput e § 2o, I; 105; 139; 321, parágrafo único; 485, I; 932, III; 1.021, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851857, 0745774-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024, DJe 07.05.2024. TJDFT, Acórdão 1843412, 0734438-36.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.04.2024, DJe 18.04.2024.